Tribunal: TJSP
Processo: 1501773-86.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Nulidade de provas devido à prisão em flagrante ter se dado por guardas civis municipais, bem como em razão da ilegalidade da busca pessoal. Inocorrência. Crime de tráfico de drogas é delito permanente. Mandado de prisão em desfavor do apelante pendente de cumprimento. Possibilidade de realização de

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Nulidade de provas devido à prisão em flagrante ter se dado por guardas civis municipais, bem como em razão da ilegalidade da busca pessoal. Inocorrência. Crime de tráfico de drogas é delito permanente. Mandado de prisão em desfavor do apelante pendente de cumprimento. Possibilidade de realização de prisão em flagrante por qualquer do povo, o que inclui guardas municipais. Preliminares afastadas.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra dos guardas municipais. Diversos tipos de entorpecentes encontrados com o acusado em local conhecido como ponto de traficância. Sentenciado procurado da justiça.
Regime inicial fechado mantido, considerando-se a reincidência do apelante. Causa de aumento de pena afastada de ofício. Participação da adolescente, namorada do réu, não comprovada no caso concreto. Pena reduzida.
Recurso parcialmente provido.